Tribunal: TJPA
Processo: 0806032-26.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 12483 - Internação/Transferência Hospitalar
Data de julgamento: 2021-03-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806032-26.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO DE INSTRUMENTO

PROCESSO Nº:
0806032-26.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO:
MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

INTERESSADO: WENIS FERNANDES DOS SANTOS

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA.

UNIVERSALIDADE À SAÚDE. DIREITO A VIDA E À SAÚDE. APLICAÇÃO DE MULTA PREVISTA NO ART. 461, §§4º E 5º, DO CPC. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DE LIMITAÇÃO DE
ASTREINTES.
EXECUÇÃO DE
ASTREINTES
SOMENTE APÓS TRÂNSITO EM JULGADO. PRECEDENTE STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
O cerne do recurso gira em torno tão somente da reforma da limitação das astreintes no valor de R$100.00,00 (cem mil reais), alegando ser exorbitante, excessiva, desproporcional, uma violação as disposições legais pertinentes à matéria e contraria a jurisprudência dos Tribunais Superiores;

2
. A
astreinte
tem como escopo dar efetividade à própria decisão judicial. Trata-se, pois, de uma medida coercitiva cuja destinação é pressionar a parte a cumprir a decisão, não tendo qualquer cunho de reparação dos prejuízos decorrentes do não atendimento desta. Por conseguinte, é assente o entendimento de que o magistrado deve guiar-se pela razoabilidade. O valor fixado não pode ser baixo a ponto de desestimular o devedor ao cumprimento da medida, nem tão alto que caracterize o enriquecimento sem causa da parte
;

3. No caso dos autos, entendo pertinente a aplicação da referida astreinte em caso de descumprimento da decisão agravada, contudo, entendo ser desproporcional o valor de limitação da multa diária no montante de R$100.000,00 (cem mil reais), direcionada ao Estado do Pará.

4. Levando em consideração que o objetivo preponderante da multa é a coerção, e não o enriquecimento ilícito da parte, entendo por abusivo o valor de limitação arbitrado, de modo que reduzo ao montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais);

5. O § 3º do art. 537 do CPC/15 discorre que a decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, devendo ser depositada em Juízo, sendo permitido o levantamento do valor somente após o trânsito em julgado. Acerca do tema, o STJ já sedimentou entendimento no sentido de não ser admissível a execução provisória de
astreintes
antes do julgamento do mérito da demanda.

5. Recurso conhecido e provido, nos termos da fundamentação.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
, interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, contra decisão interlocutória proferida pelo M.M Juízo de Direito da Vara Única de Novo Repartimento, proferida nos autos da Ação Ordinária com Preceito Cominatório de Obrigação de Fazer com Pedido de Antecipação de Tutela de Urgência/Tutela de Evidência (
proc. n.
0800100-76.2020.8.14.0123
), tendo como agravado o
MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, que deferiu a tutela, nos seguintes termos:

“ Ante o exposto, concedo a antecipação dos efeitos da tutela, a fim de determinar ao Município de Novo Repartimento e à Secretaria de Saúde do Estado do Pará o fornecimento, NO PRAZO DE 48 HORAS, dos medicamentos, Lumigan 0,0001 3ml e Alphargan 0,1% ml, conforme receituário médico, id 15513028, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada à importância de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Intimem-se o Município de Novo Repartimento e o Estado do Pará para o cumprimento desta decisão.

Proceda-se à intimação dessa decisão para o seu imediato cumprimento, bem como, no mesmo ato, Cite(m)-se a(s) parte(s) acionada(s) para, querendo, oferecer contestação no prazo de 30 (trinta) dias úteis, contados na forma do artigo 183 do CPC de 2015.

Advirto de que, se não houver insurgência contra essa decisão, ocorrerá a estabilização dos seus efeitos, nos termos do art. 304 do CPC de 2015.

Em havendo arguição de prejudiciais de mérito/preliminares (art. 337, NCPC) ou de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 350, NCPC), por ocasião da contestação, intime-se a parte autora, independentemente de conclusão, para, querendo, se

manifestar no prazo de 15 (quinze) dias.

Somente após a réplica, voltem-me conclusos.

Insurge-se o Agravante contra a decisão que determinou liminarmente
que o Estado do Pará
providenciasse o fornecimento dos medicamentos pleiteados pelo autor, ora agravado, sob pena de multa diária de no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada à importância de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Em razões recursais, (ID nº 3225544 - Pág. 1/6) em breve síntese, o Estado do Pará insurge-se contra a limitação das
astreintes
no valor de
R$100.00,00 (cem mil reais), alegando ser exorbitante, excessiva, desproporcional, uma violação as disposições legais pertinentes à matéria e contraria a jurisprudência dos Tribunais Superiores.

Colacionou o entendimento do Superior Tribunal de Justiça defendendo a inviabilidade da imediata execução do valor da multa coercitiva.

Com esses argumentos, pugnou pela concessão do efeito suspensivo, com o fim de sustar imediatamente os efeitos da decisão liminar, e no mérito, pelo conhecimento e provimento do recurso, com a reforma integral da decisão agravada.

Coube-me o feito por distribuição.

Da análise do efeito suspensivo pleiteado pelo Agravante, deferi sua aplicação ao recurso apenas e tão somente apenas e tão somente para reduzir o quantum arbitrado a título de limitação da multa fixada para R$ 20.000,00 (vinte mil reais), bem como afastar a ameaça de execução imediata das astreintes, mantendo, contudo, a decisão agravada nos demais termos. (id 3235403 - Pág. 1/4)

O Agravado apresentou contrarrazões ao recurso pugnando pelo seu desprovimento. (3540381 - Pág. 1/6)

Encaminhados os autos ao Órgão Ministerial, o eminente Procurador de Justiça, Dr. Jorge de Mendonça Rocha, exarou parecer se manifestando pelo conhecimento e parcial provimento do recurso. (id 4425257 - Pág. 1/4)

É o breve relatório.

VOTO

V O T O

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebo o presente Agravo de Instrumento, nos termos do art. 1.015 do Novo Código de Processo Civil.

Avaliados os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, e passo a proferir voto.

M É R I T O

O cerne do recurso gira em torno tão somente da reforma da limitação das
astreintes
no valor de R$100.00,00 (cem mil reais), alegando ser exorbitante, excessiva, desproporcional, uma violação as disposições legais pertinentes à matéria e contraria a jurisprudência dos Tribunais Superiores

Pois bem.

Destaca-se que a fixação de
astreintes
ao Poder Público é plenamente cabível. No entanto, importa ressaltar que a adoção da multa, nos casos de prestação de fazer ou de não fazer, tem em vista conferir efetividade às decisões que decorrem desses feitos, encontrando respaldo nos artigos 497 e 498 do NCPC, que tratou da chamada tutela específica da obrigação e a tutela pelo equivalente.

Eis o que dizem as normas referidas:

“Art. 497. Na ação que tenha por objeto
a prestação de fazer ou de não fazer
, o juiz, se procedente o pedido,
concederá a tutela específica
ou determinará providências que assegurem
a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente
.

Parágrafo único. Para a concessão da tutela específica destinada a inibir a prática, a reiteração ou a continuação de um ilícito, ou a sua remoção, é irrelevante a demonstração da ocorrência de dano ou da existência de culpa ou dolo.

Art. 498. Na ação que tenha por objeto a entrega de coisa,
o juiz, ao conceder a tutela específica
, fixará o prazo para o cumprimento da obrigação.

Parágrafo único. Tratando-se de entrega de coisa determinada pelo gênero e pela quantidade, o autor individualizá-la-á na petição inicial, se lhe couber a escolha, ou, se a escolha couber ao réu, este a entregará individualizada, no prazo fixado pelo juiz.”

In caso
, o agravante insurge-se contra à fixação de
astreintes

pelo juízo
a quo
, por entender abusivo
a limitação das
astreintes
no valor de R$100.00,00 (cem mil reais).

Sobre essa questão dispõe o art. 537 do NCPC, “
verbais
”:

“Art. 537.
A multa
independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. ”

§ 1
o

O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que
:

I -
Se tornou

insuficiente
ou
excessiva
;

II - O obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.

§ 2
o
O valor da multa será devido ao exequente.

§ 3º A decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, devendo ser depositada em juízo, permitido o levantamento do valor após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte.

§ 4
o
A multa será devida desde o dia em que se configurar o descumprimento da decisão e incidirá enquanto não for cumprida a decisão que a tiver cominado.

§ 5
o
O disposto neste artigo aplica-se, no que couber, ao cumprimento de sentença que reconheça deveres de fazer e de não fazer de natureza não obrigacional. (grifei)

Portanto, previstas as possibilidades de concessão da tutela específica e da tutela pelo equivalente, a norma adjetiva dispôs ao julgador uma série de medidas coercitivas, descritas pela lei como “medidas necessárias”, as quais tem por finalidade viabilizar o cumprimento daquelas tutelas, dentre elas a imposição de multa mesmo que seja contra a Fazenda Pública.

Desta forma,
partindo das primícias de que a multa arbitrada deixa de ter o caráter coercitivo e passa a ensejar o locupletamento da parte, deve ter seu valor controlado pelo Judiciário, na forma como recomendada pelo art. 537, § 1º, inciso I do CPC/2015,
anteriormente citado.

Sobre o tema, colaciono jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASTREINTES. REDUÇO. POSSIBILIDADE. VALOR ARBITRADO. REVISO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. INEXISTÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA.

1.
É possível a redução das astreintes a qualquer tempo, quando fixadas fora dos parâmetros da razoabilidade.

2. A revisão do valor fixado a título de astreintes encontra óbice na Súmula n. 7/STJ. O valor somente comporta alteração nos casos em que for irrisório ou exorbitante.

3. Não se conhece da divergência jurisprudencial quando os julgados dissidentes tratam de situações fáticas diversas.

4. Agravo regimental desprovido.

(Agrega no Ares 335.969/MG, Rel. Ministro JOO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 27/03/201).

No mesmo sentido, cito precedentes oriundos deste TJ/PA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM DETERMINANDO O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. DIREITO À SAÚDE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. PRECEDENTES STF E TJPA. TRATAMENTO MÉDICO INDISPENSÁVEL À SAÚDE DA AUTORA. DECISÃO ACERTADA.
EXCESSO DO VALOR DA ASTREINTE. POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA REDUZIR O VALOR DA MULTA DIÁRIA ARBITRADA
. 1. O Estado é responsável, solidariamente, com o Município e a União, pelo fornecimento de medicamentos/tratamento médico aos necessitados, eis que incumbe ao Poder Público, em todas as esferas de poder político, a proteção, defesa e cuidado com a saúde. Por esse prisma, não há falar em incompetência do Juízo Estadual, na hipótese, mesmo porque inexiste a necessidade da União compor a lide, considerando-se que, na espécie, a situação implica em litisconsórcio facultativo entre os entes estatais. 2. O direito à saúde é constitucionalmente assegurado. 3. À unanimidade nos termos do voto da Desembargadora Relatora, Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido apenas para reduzir o valor da multa diária arbitrada. (2017.00694595-77, 170.783, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-02 20,Publicadoem2017-02-22)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISO AGRAVADA MAJOROU A MULTA PELO NO CUMPRIMENTO DE DECISO PARA R$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS) POR DIA
. VALOR FIXADO DEVE SER REDUZIDO, A FIM DE NO ONERAR DEMASIADAMENTE O ORÇAMENTO PÚBLICO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, APENAS PARA REDUZIR A MULTA DIÁRIA PARA O VALOR DE R$40.000,00 (QUARENTA MIL REAIS)
, À UNANIMIDADE (2016.02892729-75, 162.329, Rel.
RICARDO FERREIRA NUNES
, Órgo Julgador 4ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2016-07-18, Publicado em 2016-07-21)” (grifei)

Ressalta-se que o objetivo preponderante do valor da multa é a coerção, razão pela qual a multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) deve ser limitada ao montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Noutra ponta, esclareço que, com fundamento no art. 537, §3º do CPC/2015,

a multa é passível de cumprimento provisório, devendo o respectivo montante ser depositado em juízo, condicionado seu levantamento, contudo, ao trânsito em julgado da sentença que deve ser favorável à parte. Vejamos:

Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela
provisória
ou na sentença, ou na fase de
execução
, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

(...)

§ 3º A decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, devendo ser depositada em juízo, permitido o levantamento do valor após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte
.

Acerca do tema o STJ já se manifestou:

A Corte Especial do STJ assentou o entendimento de que "
a multa diária prevista no § 4º do art. 461 do CPC, devida desde o dia em que configurado o descumprimento, quando fixada em antecipação de tutela, somente poderá ser objeto de execução provisória após a sua confirmação pela sentença de mérito e desde que o recurso eventualmente interposto não seja recebido com efeito suspensivo
". (REsp 1200856/RS, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Corte Especial, DJe 17/09/2014)
(
REsp 1724433/SE,
Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, julgado em 17/04/2018, DJe 23/05/2018)

Evidente, portanto, que a decisão que fixa as
astreintes
não faz coisa julgada material, logo, sua execução só poderá ocorrer após o trânsito em julgado, sendo, inclusive, passível de alteração a pedido das partes ou de ofício pelo Magistrado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento, e
DOU PROVIMENTO ao recurso
,
para reduzir o
quantum
arbitrado a título de limitação das
astreintes
para
R$ 20.000,00 (vinte mil reais),
bem como declarar a impossibilidade de execução imediata das
astreintes
,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 15 de março de 2021.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 22/03/2021